Tribunal: TJES
Processo: 0026635-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026635-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL BARBOSA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que impronunciou Daniel Barbosa da Silva e Marcelo Barbosa da Silva quanto à prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, ao entendimento de insuficiência de indícios de autoria, não obstante comprovada a materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorridos a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes ou devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação, sem antecipação do mérito.

4. A materialidade do delito resta comprovada por laudo de exame cadavérico e laudo de exame de local de homicídio.

5. Os depoimentos prestados em juízo por policiais civis confirmam a existência de vínculo entre vítima e recorridos no contexto do tráfico de drogas, bem como a motivação do crime relacionada à apreensão de entorpecentes e suspeita de delação.

6. Testemunhas sigilosas relataram ameaças anteriores dirigidas à vítima, exigência de pagamento ou saída do bairro, além de descreverem a dinâmica do crime como ataque de surpresa, com indícios de participação direta de Daniel e mando de Marcelo.

7. A existência de versões conflitantes nos autos, inclusive com tentativa de imputação do crime a terceiro, não autoriza a impronúncia, devendo a valoração aprofundada da prova ser realizada pelo Tribunal do Júri.

8. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos indiciários produzidos, não se revelando manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia demanda apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo vedada ao juiz togado a análise aprofundada do mérito da acusação.

2. Havendo versões conflitantes sobre a autoria do delito, compete ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias probatórias.

3. As qualificadoras do homicídio devem ser submetidas ao Conselho de Sentença quando amparadas por indícios mínimos e não manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 29; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2460972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 354/358, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que impronunciou os recorridos
DANIEL BARBOSA DA SILVA
e
MARCELO BARBOSA DA SILVA
das imputações referentes à prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais sustentando a presença de indícios suficientes de autoria para submeter os apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa apresentou contrarrazões (ID 17232892) pugnando pela manutenção da sentença de impronúncia.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 17322411 opinando pelo provimento do recurso ministerial, para pronunciar os recorridos nos termos da denúncia, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 354/358, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que impronunciou os recorridos
DANIEL BARBOSA DA SILVA
e
MARCELO BARBOSA DA SILVA
das imputações referentes à prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou razões recursais sustentando a presença de indícios suficientes de autoria para submeter os apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa apresentou contrarrazões (ID 17232892) pugnando pela manutenção da sentença de impronúncia.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 17322411 opinando pelo provimento do recurso ministerial, para pronunciar os recorridos nos termos da denúncia, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Consoante a denúncia, o crime teria sido motivado por vingança e disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

Narra-se que, em meados de agosto de 2019, uma carga de entorpecentes pertencente à associação criminosa supostamente liderada pelo recorrido Marcelo foi apreendida pela polícia. Marcelo, suspeitando que a vítima Felipe teria delatado o esconderijo das drogas, passou a cobrar-lhe o prejuízo de R$ 10.000,00 e a exigir sua saída do bairro. Diante da recusa da vítima, Daniel, agindo a mando de seu irmão Marcelo, teria executado o crime mediante emboscada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

Consoante indicado na sentença recorrida, a
materialidade
do delito restou comprovada no Laudo de Exame Cadavérico à fl. 71 e Laudo de Exame de Local de Homicídio fls. 168/176.

O cerne da irresignação ministerial consiste no entendimento de que existem elementos probatórios suficientes produzidos em juízo, em relação à autoria delitiva, para levar os recorridos a julgamento pelo Tribunal do júri.

Nesse sentido, a testemunha policial civil Lucimara Renata Felício Silva, ouvida em juízo (mídia à fl. 268), ratificou os relatórios de investigação e confirmou que, desde o início das diligências, identificou-se a ligação entre a vítima e os apelados no contexto do tráfico de drogas.

A agente pública asseverou, ainda, que familiares e testemunhas imputaram a autoria aos recorridos, motivada pela suposta delação da vítima acerca da apreensão de entorpecentes.

Corroborando tal narrativa, o Delegado de Polícia Daniel Felipe Sampaio Fortes, também em juízo (mídia à fl. 334), relatou que as investigações se iniciaram com depoimentos de familiares, os quais noticiaram que o apelado Marcelo vinha ameaçando a vítima em razão da mencionada apreensão de drogas, acreditando que ela havia "entregado" o local.

Ademais, a Testemunha Sigilosa nº 58/2019, em seu depoimento judicial, confirmou que Felipe (vítima) possuía amizade com os réus, mas que a relação estremeceu após a apreensão das drogas. Referida testemunha relatou, em juízo, que "chegou em seu ouvido" a informação de que Felipe teria entregado a casa com drogas e que os recorridos exigiram o pagamento ou a saída do bairro sob pena de morte. Também afirmou ter presenciado "Marcelinho" (o recorrido Marcelo) ameaçar a vítima dizendo: "
mete o pé do bairro se não vai se ver com nós
".

Por seu turno, a Testemunha Sigilosa nº 59/2019, embora tenha alterado parcialmente sua versão em juízo para atribuir a autoria a um terceiro de nome "André" (baseando-se em suposta confissão extrajudicial deste), confirmou que estava presente no momento do crime. Judicialmente, narrou que o executor chegou de surpresa, efetuando os disparos, e que, pela aparência física, "parecia ser o Daniel". Confirmou, ainda, a existência da rixa entre a vítima e o réu Marcelo decorrente da droga apreendida pela polícia.

Observa-se, portanto, que a decisão de impronúncia se pautou preponderantemente na retração parcial das testemunhas presenciais e na versão de que um terceiro ("André") teria assumido o crime. Contudo, tal versão colide com os depoimentos dos agentes estatais e com os reconhecimentos e relatos de ameaças pretéritas confirmados em juízo pelas testemunhas sigilosas.

Nesse contexto, havendo duas versões nos autos, uma amparada pela investigação policial corroborada em juízo por agentes públicos e relatos de ameaças, e outra defensiva baseada na negativa de autoria e imputação a terceiro, não cabe ao juiz togado, nesta fase, antecipar o julgamento de mérito para absolver ou impronunciar sumariamente os acusados, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido, “
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada
” (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), não exigindo certeza absoluta da autoria, mas apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de que os réus sejam os autores do delito (art. 413 do CPP). Eventuais dúvidas, contradições ou retratações testemunhais devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Por fim, quanto às qualificadoras do motivo torpe (vingança por prejuízo financeiro no tráfico e suspeita de delação) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de surpresa, com aproximação sorrateira e disparos a curta distância), estas também encontram suporte nos elementos probatórios coligidos, não se mostrando manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação dos Jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para
PRONUNCIAR
os recorridos
DANIEL BARBOSA DA SILVA
e
MARCELO BARBOSA DA SILVA
em relação a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.